Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721466-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO AGRAVADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Gontijo de Queiroz Cançado contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 234630923 do processo de referência), proferida, nos autos da execução de título extrajudicial movida por José Luiz Quirino da Costa em seu desfavor, processo n. 0060850-70.2008.8.07.0001, nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de ID 109599992, pois a parte não trouxe argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão de adjudicação e do desbloqueio da matrícula. Ademais, a parte visa levantar discussões infundadas em relação às questões já analisadas (adjudicação e desbloqueio da matrícula). Deveria, portanto, ter se insurgido no momento adequado, o que não ocorreu (ID 138645730). Advirto o executado que será considerado litigante de má-fé aquele que provocar incidente manifestamente infundado, nos termos do inciso VI, do art. 80, do CPC, sob pena de multa. Isto posto, proceda-se na forma da decisão de ID 170204305. Em razões recursais (Id 72336178), o executado/agravante requer, em suma: VI - I - Isto posto, requer, desta forma, que Vossa Excelência dê provimento ao presente agravo, para reformar a decisão agravada e reconhecer e declarar a fraude ocorrida no georreferenciamento da GLEBA 03 da perícia judicial dos autos 0514.13-03.38.010-08 de 274.22.02 ha, com uma redução de OFÍCIO de 6.96.38 ha, pelo tabelião do CRI de Pitangui, que abriu a matrícula 50.479 de 267.25.64ha e registrou a carta de adjudicação e o cancelamento da matrícula 50.479. VI - II - Requer a declaração da nulidade da carta de adjudicação vinculada à matrícula 50.479 (267.25.64 hectares), adjudicada ao Sr. José Luiz Quirino da Costa. VI – III - Requer a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Bom Despacho/MG, determinando o BLOQUEIO da matrícula no 27.675, para garantir futuro pedido de danos materiais e morais, bem como lucros cessantes até que sejam apuradas as referidas irregularidades na carta de adjudicação, adjudicada pelo Sr. José Luiz Quirino da Costa. Preparo recolhido (Ids 72336182 e 72336184). Após a conclusão dos autos a esta relatoria, o agravante requereu a emenda do recurso anteriormente interposto, apresentando novas razões recursais (Ids 72400811 e 72400812). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, senão vejamos. 1. Da violação ao princípio da unirrecorribilidade No caso, as petições de Ids 72400811 e 72400812 não podem ser admitidas, pois, por meio delas, a parte recorrente busca aditar a peça recursal e apresentar novas razões ao agravo de instrumento outrora interposto. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, o caso em exame revela hipótese de absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos. Operou-se para o caso concreto a preclusão consumativa, que, segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo”(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020. Ante o exposto, por força da preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO das petições de Ids 72400811 e 72400812, porque protocoladas após o manejo anterior da peça recursal. 2. Da intempestividade Em análise do processo de origem (autos n. 0060850-70.2008.8.07.0001), verifico que a decisão atacada foi proferida em 6/5/2025 (Id 234630923 do processo de referência). Segundo consulta à aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão recorrida em 8/5/2025 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 9/2/2025 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 29/5/2025 (quinta-feira). Não obstante, o presente agravo de instrumento somente foi manejado em 30/5/2025 (sexta-feira), às 00h02min, isto é, quando já havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para sua interposição, sendo, portanto, claramente intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora